Tribunal: TJDFT
Processo: 0749031-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Vistos. Em tempo. Trata-se de embargos de declaração (ID 44382735) opostos por EDUARDO TOLEDO NETO, contra a decisão por meio da qual foram deferidos, em parte, os pedidos liminares formulados no Agravo de Instrumento interposto (ID 66301990), para determinar a suspensão do feito originário até o julgamento do mérito recursal. Entretanto, o recurso cabível é o Agravo Interno, uma vez que se trata de impugnação contra decisão monocrática com nítido caráter infringente. Desta forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, converto os presentes embargos de declaração em agravo interno. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. DESNECESSIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Interpostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra decisão unipessoal do relator, sob a alegação de contradição, obscuridade ou omissão, possível o recebimento do mesmo como agravo interno conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC. 2. Não caracteriza ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil decisão do Relator que, ao analisar a controvérsia posta pela parte, indefere o pedido de concessão liminar de efeito suspensivo, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos que não sejam suficientes a infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1305210, 07072057220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadrante, ante ao permissivo legal do artigo 1.024, § 4°, do Código de Processo Civil, converto os embargos de declaração em agravo interno e determino a intimação do recorrente/embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, intimem-se os recorridos/embargados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, à Secretaria para que proceda a alteração no sistema da espécie recursal, para que passe a constar o recebimento do recurso como agravo interno e não como embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.